Tribunal: TJES
Processo: 5013363-58.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013363-58.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. DIALETICIDADE RECURSAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Apelo conhecido
, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pel
o
apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada.
Arguição de
ausência de dialeticidade
rejeitada
.

II.
De fato,
q
uanto à denominada “tarifa de cadastro”, o C.STJ sedimentou, na Súmula nº 566, que nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Precedente.

III. S
endo a própria contratação do financiamento de veículo entre consumidor e instituição bancária datada de 2011, a cobrança da tarifa e cadastro encontra
va
-se autorizada na hipótese,
até mesmo porque
cobrada no início do relacionamento entre
o
s contratantes
.

IV.
Aliás, importante consignar, ainda, que
a quantia cobrada a título de tarifa de cadastro também não se mostra abusiva em relação ao
quantum

fin
an
ciado
, eis que não fixado em valor excessivo frente ao montante
contratado
,
correspondendo a aproximadamente três por cento,
exatamente como apregoa nossa jurisprudência
em casos que tais.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5013363-58.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELAD
O
:
BANCO SAFRA S.A.

JUÍZA: DRA. sayonara couto bittencourt

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença proferida pelo J
uízo de Vitória - Comarca da Capital -
4
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
, em
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizad
a
por BANCO
SAFRA
S.A.
em seu desfavor
, cujo
decisum

julgou

procedente
“o pedido inicial para o fim de anular a multa imposta no processo administrativo FA n.
0115-003.247-9

e todos os seus reflexos”.

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma,
que
“
as cláusulas que impõem a tarifa posteriormente questionada pelo consumidor NÃO foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão”,

e mais, que
“ao contrário do entendimento manifestado pelo H. Juízo a quo, no curso do processo administrativo instaurado pelo PROCON Municipal de Vitória, bem como no decorrer da presente demanda judicial, a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contraprestação de serviços que justificasse a cobrança da ‘Tarifa de Cadastro’ questionada pelo consumidor, tampouco demonstrou a inexistência de onerosidade excessiva para o consumidor” .

Contrarrazões vindicando
o não conhecimento do recurso, e no mérito, pel
o desprovimento recursal.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pel
o
apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida.

U
ltrapassada tal questão, constata-se que a sentença vergastada lastreou a procedência do pedido exordial manejado pela instituição bancária recorrida no fundamento maior de que
“
como na hipótese em tela discute-se a proibição das tarifas de cadastro, resta claro o equívoco da decisão administrativa do Procon-Vitória, visto que autuou o requerente por promover a cobrança no contrato informado pelo consumidor reclamante, como se a tarifa fosse abusiva, o que contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais”.

P
ois bem. De fato,
“
Quanto à denominada ‘tarifa de cadastro’, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou, na Súmula nº 566, que ‘nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira’”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.

0019847-97.2012.8.08.0024, Relatora Desa. VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/Jul/2024).

Em igual sentido,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO. Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.

0006883-91.2020.8.08.0024
, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Jul/2023).

Nesta senda, sendo a própria contratação do financiamento de veículo entre consumidor e instituição bancária datada de 2011, a cobrança da tarifa e cadastro encontra
va
-se autorizada na hipótese,
até mesmo porque
cobrada no início do relacionamento entre
o
s contratantes,
tendo, inclusive, a magistrada sentenciante asseverado de forma
irretocável
que
“
o PROCON-VITÓRIA autuou a requerente pela cobrança de tarifa de cadastro no contrato de financiamento de veículo do consumidor/reclamante sem observar toda a documentação apresentada para infirmar que o consumidor assinou os termos do contrato com ciência da cobrança no contrato de financiamento, inexistindo abusividade na referida cobrança”.

Aliás, importante consignar, ainda, que
a quantia cobrada a título de tarifa de cadastro também não se mostra abusiva em relação ao
quantum

fin
an
ciado
, eis que não fixado em valor excessivo frente ao montante
contratado
, exatamente como apregoa nossa jurisprudência
em casos que tais
, vejamos:

DIREITO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. TARIFA GENÉRICA. RESTITUIÇÃO FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tarifa de cadastro contratada (fl. 210) e descrita no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) cobrada somente no início da relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e não fixada em valor excessivo frente ao montante financiado.
2. No caso concreto não há especificação alguma, ou seja, estipulada a tarifa de serviços de terceiros de forma genérica, razão pela qual verifica-se a abusividade da sua cobrança, eis que violadas regras do Código de Defesa do Consumidor, artigos 6°, III, e 52, que resguardam o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento. 3. Para restituição do valor da tarifa em dobro haveria necessidade de se comprovar a presença de má-fé por parte da Instituição Financeira, o que não se verifica no caso concreto. Restituição na forma simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.

0006672-95.2011.8.08.0048, Relator
a
Des
a
. PAULA CHEIM JORGE, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Data:
19
/Jul/2023).

D
o inteiro teor do voto deste julgamento, extrai-se o excerto segundo o qual
“
deduz-se que a tarifa de cadastro contratada (fl. 210) e descrita no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) cobrada somente no início da relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e não fixada em valor excessivo frente ao montante financiado, que no presente caso, foi o montante de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais)”.

N
a

mesma esteira:

“
(...
)
Outrossim, não há o que se falar em abusividade na cobrança da tarifa de cadastro (fl. 24), visto que corresponde a apenas 2,92%(DOIS INTEIROS E NOVENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) do valor total da contratação e que esse foi cobrado em cota única”.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0010586-98.2018.8.08.0024, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Jun/2023
)

N
a hipótese, a quantia cobrada a título de tarifa de cadastro correspo
n
de a aproximadamente 3% do valor do contrato de financiamento de veículo pactuado, a revelar, portanto, irretocável a postura judicante do magistrado sentenciante
em reconhecer a ausência de abusividade na conduta da instituição financeira apelada
.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de apelação cível
e nego-lhe provimento,
oportunidade na qual majoro a verba honorária para 11% (onze por cento).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento
.